Tribunal: TJDFT
Processo: 0701708-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO. CONHECIMENTO. DIALETICIDADE RECURSAL. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS. FRAUDE BANCÁRIA. OPERAÇÕES INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de conhecimento ajuizada com o escopo de restituição de valores decorrentes de operações bancárias indevidas realizadas por terceiros mediante fraude.
2. A autora alega falha na segurança do sistema bancário, ausência de medidas eficazes de ressarcimento e requer a declaração de inexistência das transações, cancelamento dos débitos e devolução dos valores.
3. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o banco à restituição integral da quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
4. O banco apela e sustenta ausência de falha na prestação do serviço, legalidade das operações e culpa exclusiva da consumidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (I) verificar se houve desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal; (II) definir se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização da instituição financeira; e (III) estabelecer se há culpa concorrente entre as partes que autorize a redução da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afasta-se o pedido de não conhecimento do recurso quando a peça atende aos pressupostos legais insculpidos no art. 1.010 do CPC.
6. A relação entre cliente e instituição financeira é de consumo, regida pelo CDC (Súmula 297/STJ).
7. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, sendo afastada apenas em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. As transações realizadas destoaram do perfil bancário da autora, com aumento abrupto do limite via PIX e ausência de medidas de segurança adicionais.
9. O banco não comprovou adoção de cautelas mínimas para evitar a fraude, configurando falha na prestação do serviço.
10. A consumidora contribuiu para o evento danoso ao fornecer credenciais sob orientação de fraudadores, configurando culpa concorrente.
11. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a responsabilidade compartilhada em casos de fraude bancária com falha de segurança e imprudência do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil por fraude bancária é objetiva, podendo ser atenuada por culpa concorrente do consumidor."; "2. A ausência de medidas de segurança eficazes diante de movimentações atípicas configura falha na prestação do serviço."; "3. A imprudência do consumidor ao fornecer credenciais não afasta, por si só, a responsabilidade da instituição financeira.".
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, 1.013, 240, 85; CC, arts. 945, 398 e 405; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43, 297 e 479; STJ, REsp 2015732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/06/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.201.401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29/05/2023; TJDFT, Acórdão 1992273, 0701371-37.2024.8.07.0004, Rel. Maria Ivatônia, j. 24/04/2025; TJDFT, Acórdão 1965092, 0724440-84.2023.8.07.0020, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 12/02/2025; TJDFT, Acórdão 1810753, 0717576-87.2023.8.07.0001, Rel. Lucimeire Maria da Silva, j. 01/02/2024